Tribunal: TJSP
Processo: 0039785-23.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
1-) Apelações criminais. Não acolhimento do recurso do Assistente de Acusação e parcial provimento dos apelos defensivos redimensionando-se as penas, com redução.
2-) Preliminar afastada. Expedição da carta precatória não suspende a instrução criminal, razão pela qual o feito prossegue. Respeito ao princípio da celeridade processual, procedendo-se à inquirição das demais testemunhas, ao

Ementa:
1-) Apelações criminais. Não acolhimento do recurso do Assistente de Acusação e parcial provimento dos apelos defensivos redimensionando-se as penas, com redução.
2-) Preliminar afastada. Expedição da carta precatória não suspende a instrução criminal, razão pela qual o feito prossegue. Respeito ao princípio da celeridade processual, procedendo-se à inquirição das demais testemunhas, ao interrogatório do acusado e, inclusive, ao julgamento da causa, ainda que pendente a devolução da carta pelo juízo deprecado.
3-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir a receptação qualificada, aos sentenciados.
4-) As penas, todavia, comportam ajuste. Na primeira etapa, as penas-base podem permanecer no piso, pois ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (cf. infere-se de certidões de fls. 415/420 e 421/425), tendo-se três (3) anos de reclusão e dez (10) dias-multa para cada sentenciado. Lembre-se que o elevado valor dos bens subtraídos ou natureza do crime anterior não podem ser valorados como circunstância negativa, pois ínsitos ao tipo penal em estudo, sob pena de bis in idem. No mais, lembre-se que "a existência de condenações anteriores não se presta a fundamentar a exasperação da pena-base como personalidade voltada para o crime ou uma conduta social desfavorável" (HC 473.874/MS- 6a Turma - Relatora Ministra Laurita Vaz- Julg. 21.2.2019). Consigne-se, ainda, que é pacífica a jurisprudência da Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base". Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes para ambos os sentenciados, as sanções ficam inalteradas. Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento. As penas são finais, pois mais nada as alteram. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
5-) Regimes que não se modificam, inicial semiaberto, com isso busca-se sua recuperação, prevenção criminal e reinserção na sociedade.
6-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
7-) Incabível a substituição da carcerária por restritivas de direitos, ou a concessão de "sursis", diante da ausência de seus pressupostos (artigo 44, III, e 77, ambos do Código Penal).
8-) Recorrentes soltos (fls. 724). Intime-se e, depois, se o caso, expeça-se mandado de prisão, com o trânsito em julgado.
9-) Defere-se os benefícios da justiça gratuita ao sentenciado Lucas, anotando-se.